Tribunal: TJES
Processo: 0000116-38.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000116-38.2020.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINETH ABELDT

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE DÉBITO POR SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Marineth Abeldt contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria de Jetibá, que julgou improcedente o pedido na Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, mantendo a cobrança de débito de R$ 7.794,20, resultante de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da cobrança realizada pela concessionária, fundamentada em suposta irregularidade no medidor de energia elétrica do consumidor, detectada por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido unilateralmente, sem a realização de perícia técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) estabelece que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, não é suficiente para comprovar irregularidade no medidor de energia do consumidor, mesmo quando assinado pelo consumidor, exigindo-se a realização de perícia técnica independente para demonstrar eventual fraude.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em seu art. 129, impõe à concessionária a obrigação de assegurar ao consumidor o direito ao contraditório e à ampla defesa, possibilitando o acompanhamento da inspeção técnica, o que não foi cumprido no caso concreto devido à ausência de prova pericial.

A concessionária, responsável pelo ônus de comprovar a existência de irregularidade no medidor, não apresentou prova técnica suficiente para validar a cobrança, motivo pelo qual se impõe a reforma da sentença, com a consequente declaração de inexistência do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, para declarar a inexistência do débito oriundo do TOI nº 3471226 e inverter os ônus de sucumbência em desfavor da Apelada, com majoração dos honorários recursais para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, é insuficiente para comprovar irregularidade no medidor de energia elétrica do consumidor, sendo necessária a realização de perícia técnica para tal fim.

É ônus da concessionária de energia elétrica comprovar a existência de fraude no medidor de consumo, mediante prova pericial, nos termos do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129; CPC, arts. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0004839-02.2020.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 19/09/2023; TJES, Apelação Cível nº 0001728-66.2017.8.08.0007, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, Quarta Câmara Cível, j. 26/04/2023; TJES, Apelação Cível nº 0001399-20.2020.8.08.0049, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 11/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000116-38.2020.8.08.0056

APELANTE
: MARINETH ABELDT

APELADO:
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A – EDP

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Marineth Abeldt em razão da Sentença
de id 10626879
, na qual o Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria de Jetibá, nos autos da
“Ação Declaratória de Inexistência de Débito”,
ajuizada em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, julgou improcedente os pedidos formulados na exordial.

No recurso
de fls. 148/160
, a Apelante pugna pela reforma da Sentença ao

argumento de que o TOI não possui presunção de veracidade, bem como que a concessionária não apresentou prova inconteste acerca da irregularidade apontada.

Cinge-se a controvérsia, portanto, em averiguar se é válida ou não a cobrança, por parte da concessionária, do consumo de energia elétrica que deixou de receber no período em que o relógio medidor encontrava-se com supostas irregularidades.

Cumpre ressaltar,
ab initio
, que a consumidora afirma ter acompanhado a inspeção da companhia de energia elétrica e assinado o TOI de n. 3471226 (fls. 25 e 85).

Não obstante, o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) é assente no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela Concessionária não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, ainda que contenha assinatura do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Senão, vejamos:

CONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO

CÍVEL. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA
.
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RESOLUÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). RESOLUÇÃO Nº. 414/2010, DA ANEEL. APURAÇÃO UNILATERAL. PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA
.
INSPEÇÃO TÉCNICA. COBRANÇA IRREGULAR. RECURSO

DESPROVIDO.
1. A Resolução nº 414/2010, da ANEEL, em seu art. 129, dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária de energia elétrica na hipótese de verificação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto
,
assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado (o consumidor) para acompanhar, pessoalmente ou por representante, a avaliação técnica do medidor. 2.
A

jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido que a

inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. (TJES, Classe: AC –

0004839-02.2020.8.08.0024, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
,
Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2023, Data da Publicação no Diário: 11/10/2023)

Sem grifo no original

APELAÇÃO CÍVEL – ALTERAÇÃO EM PADRÃO DE ENERGIA – TOI – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – APLICAÇÃO DE MULTA – AFERIÇÃO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. I – A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica,
ainda que esteja assinado pelo consumidor
.
II – Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado, devendo ser desprovido o recurso da EDP. III – Apelo da EDP desprovido. (TJES, Classe: AC – 0001728-66.2017.8.08.0007, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA,

Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/04/2023, DJe: 26/04/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la.
2) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AC – 0001399-20.2020.8.08.0049, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2023, Data da Publicação no Diário: 27/03/2023)
Sem grifo no original

Vale destacar que, no presente caso, não foi juntado documento capaz de demonstrar a realização de perícia, o que também corrobora para o entendimento de que não foram cumpridos os requisitos do art. 129, da Resolução n° 414/2010
.

Logo, como é da concessionária de energia elétrica o dever de comprovar a fraude no medidor, a qual não se desincumbiu do ônus da prova,
impositiva a reforma da sentença para declarar inexistente o débito decorrente da apuração de diferença de valores advinda do TOI de n.
3471226
.

Do exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
AO PRESENTE RECURSO
, para declarar a inexistência do
débito oriundo do TOI de n.
3471226
.

Via de consequência, inverto os ônus de sucumbência em desfavor da Apelada, majorando os honorários recursais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.